Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701889-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O O advogado do Autor/Apelante peticiona, solicitando a “renúncia do feito e dos poderes outorgados ao advogado pelo autor (...) por motivos de foro íntimo” (ID 68012055). Conquanto o advogado detenha a prerrogativa de renunciar ao mandato a qualquer tempo, para que esse ato produza efeito jurídico, cabe ao causídico provar que efetuou a devida comunicação ao constituinte, nos termos do caput do art. 112 do CPC/15, a seguir destacado: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia” (grifou-se). Essa renúncia, portanto, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Nesse sentido, cita-se julgado do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209). (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) (grifou-se). No entanto, ao examinar detalhadamente os autos, verifica-se que o Autor está representado por três advogados: o subscritor do pedido de renúncia, Dr. Fabrício Martins Chaves Lucas, além do Dr. Luis Gustavo Delgado Barros e Dra. Ana Luiza Ribeiro da Silva (ID 67759766). Dessa forma, aplica-se ao caso a regra do § 2o do art. 112 do CPC/15, que dispensa a comunicação da renúncia ao outorgante quando houver outros advogados constituídos nos autos. Portanto, retifique-se a autuação do processo, a fim de que seja excluído o nome do advogado Fabrício Martins Chaves Lucas (OAB/DF 45.869), ficando dispensada a notificação do outorgante, tendo em vista que há outros patronos habilitados no feito. E, estando a parte devidamente representada, mantenha-se o processo na pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual – 8a Turma Cível. À Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator